Tribunal: TJMT
Processo: 1011822-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA N.o 1011822-54.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cumpra-se, integralmente, o que foi deliberado no ID 104499956.
Determinei que, depois de quitadas eventuais pendências de custas finais remanescentes pela Autora, conforme Cláusula 9 do Termo de Acordo, e certificado o trânsito em julgado da decisão homologatória, voltem-me conclusos para expedição do Alvará para levantamento do valor depositado em favor da Autora.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 08 de outubro de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora